Tribunal: STF
Processo: MS 22476
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-20
Data de publicação: 1997-08-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA.  O mandado de segurança
não viabiliza dilação probatória, razão pela qual os fatos devem ser
demonstrados, a priori, pelo Impetrante.
        RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA E PENAL -
INDEPENDÊNCIA. A jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal
Federal é no sentido da independência das responsabilidades
administrativa e penal. A exceção corre à conta de situação concreta
em que, no campo penal, hajam ficado patenteadas a inexistência da
materialidade ou a negativa de autoria.